Tribunal: TJBA
Processo: 8168186-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8168186-26.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s): THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT APELADO: JAMERSON ALMEIDA ALVES Advogado(s):QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL. VALIDADE DA ADESÃO ELETRÔNICA E BIOMETRIA FACIAL. DESNECESSIDADE DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando a exibição de cópia física de contrato de abertura de conta corrente digital sob pena de multa. O autor não nega a existência da relação jurídica, apenas reclama a ausência do instrumento contratual assinado. O réu apela sustentando a validade da contratação via aplicativo com validação biométrica, a inexistência de contrato físico e pleiteia a redução dos honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em saber se é exigível a apresentação de contrato físico ou documento específico assinado em contratações bancárias realizadas em ambiente puramente digital, validadas por biometria facial e aceite eletrônico, para fins de cumprimento do dever de informação; e se o percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais comporta redução diante da complexidade da causa. III. Razões de decidir A contratação de serviços bancários digitais prescinde de assinatura física, aperfeiçoando-se mediante aceite eletrônico dos Termos de Uso e validação de segurança, como a biometria facial. O banco apelante comprovou a regularidade da adesão mediante juntada de laudo técnico de biometria facial (Harpia) e dos Termos e Condições Gerais da conta, suprindo o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. A imposição de exibir contrato físico que não existe é medida inócua e materialmente impossível, devendo ser afastada a obrigação de fazer e a respectiva multa. Quanto aos honorários, a fixação em 15% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00) mostra-se excessiva para demanda de baixa complexidade julgada antecipadamente, justificando a redução para 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. O recurso não merece conhecimento quanto ao pedido de afastamento dos danos morais, por ausência de interesse recursal, visto que tal pleito já foi julgado improcedente na origem. IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido de exibição de contrato e reduzindo os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; CDC, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1001957-32.2023.8.26.0416. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8168186-26.2023.8.05.0001, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante BANCO INTERMEDIUM SA e como Apelado JAMERSON ALMEIDA ALVES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença, afastando a obrigação de fazer consistente na entrega de contrato físico e a respectiva multa, bem como para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelado para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a improcedência quanto aos danos morais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA